Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOS VALORES COBRADOS. CONSIGNAÇÃO. TEMA 967 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Embargos conhecidos e não providos.